Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720732-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. DEVEDOR. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 509, INCISO I, DO CPC). JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial (REsp 1663926/RJ). 2. Segundo o art. 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 3. Consoante entendimento exarado no julgamento pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.274.466/SC, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (tema 871), "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 4. Inexistentes fatos novos pendentes de apreciação, a liquidação será processada sob o rito do arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC). 5. O STJ, no REsp 1.361.800/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), fixou que ?os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior?. 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ressalta que é possível que devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 a 132, todos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 509, II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 30153415): (...) O recorrente, ademais, entende que, em virtude da necessidade de apreciação de fatos novos, deve haver a liquidação processada pelo procedimento comum. Vislumbra-se que o título executado não é expresso acerca de qual procedimento de liquidação seria utilizado para o cálculo do valor devido aos mutuários individuais (ID 73274687 dos autos principais).O Código de Processo Civil prevê duas modalidades diversas, quais sejam, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, incisos I e II, do CPC). (...) Dos ensinamentos, afere-se que não há nos autos qualquer fato novo apto a ensejar o procedimento comum da liquidação. O título executivo judicial consignou a obrigação de pagar diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990.Assim, em que pese não se especificar na sentença executada o rito do arbitramento, pela natureza do objeto, deve ser utilizado a liquidação repor arbitramento. As diversas questões trazidas pelo agravado e reputadas pelo agravante como “fatos novos”, na verdade, retratam quesitos que devem ser avaliados e levados em consideração quando da produção da prova técnica. Isso não significa, contudo, a necessidade da instauração do complexo procedimento comum da liquidação. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028